Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA DISTANTE DA RESIDENCIA. INVIABILIZAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL (CF, ARTS. 6o, 206 E 208, IV; ECA, ART. 54, IV). PRESENTES REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.

2. A transcendência do direito à educação, como expressão da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização da norma programática inserta na Constituição Federal.

3. O dever do Estado com a educação compreende a garantia de educação infantil às crianças a partir de 4 (quatro) anos de idade, conforme prescreve literalmente o legislador constitucional (CF, art. 208, I).

4. É dever da administração realizar estudo técnico para apurar a demanda local e viabilizar a expansão do serviço, implementando novas unidades de educação com número de turmas e vagas adequadas.

5. A matrícula da criança em escola longe de sua residência prejudica sobremaneira o acesso à educação, favorece a evasão escolar e vai de encontro às políticas públicas que devem, por força de mandamento constitucional, ser observadas pelo Estado.

6. Destaca-se que a pretensão de transferência de escola não se dá por motivo de interesse pessoal, por mudança de endereço no decorrer do ano letivo ou de emprego da genitora, mas, sim, em face da manifesta discrepância no critério da Secretaria de Educação do Distrito Federal – SEDF ao efetivar a matrícula do irmão da agravante próximo a residência, enquanto ela (Agravante) foi matriculada em escola distante 20 Km de sua casa, contrariando os próprios requisitos por ela (Secretaria) definidos no instrumento Estratégia de Matrícula 2020, item 2.2.3, que estabelece prioridade de atendimento em função da vizinhança da residência ou trabalho do estudante ou do responsável.

7. Restando caracterizados os requisitos do art. 300 do CPC, o deferimento da tutela recursal é medida que se impõe.

8. Agravo interno prejudicado e agravo de instrumento provido.